Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719334-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ESPÓLIO MITSUO SAKAI, MIOCO WATANABE SAKAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. Se a renovação da medida foi condicionada pelo juiz a quo à demonstração da alteração da situação financeira, não há que falar em violação aos princípios da celeridade, eficiência e cooperação, mas, sim, em coisa julgada, que deve ser observada. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 8o e 789, todos do CPC, porque é possível a reiteração da pesquisa ao Sistema INFOJUD após o decurso de lapso temporal razoável, mesmo não esgotadas todas as diligências para localização do devedor. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afasta “a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial”. (AgInt no REsp 1822836/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 4o, 8o e 789, todos do CPC, tendo em vista que as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou que a renovação da pesquisa ao Sistema INFOJUD “foi condicionada pelo juiz a quo à demonstração da alteração da situação financeira, não há que falar em violação aos princípios da celeridade, eficiência e cooperação, mas, sim, em coisa julgada, que deve ser observada”. Já a parte recorrente se limita a afirmar ser possível a renovação daquela medida após o decurso de lapso temporal razoável, mesmo não esgotadas todas as diligências para localização do devedor. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Com base no argumento acima, é possível afirmar que, em relação ao dissenso pretoriano, não existe similitude entre o aresto e os paradigmas colacionados. Assim, dessemelhantes as bases fáticas, impossível demonstrar a adoção de soluções jurídicas divergentes, o que inviabiliza o processamento do recurso especial, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1603114/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 15/6/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015